Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO, DE BAIXA DE MEDIDAS PROTETIVAS E DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. A ilustre Magistrada fundamentou a sentença condenatória proferida, indicando as razões de fato e de direito que ocasionaram a condenação do réu, com supedâneo no conjunto probatório produzido nos autos. Para tanto, analisou a materialidade e a autoria da contravenção penal descrita na inicial acusatória, a fim de formar seu convencimento a partir da livre apreciação da prova, não havendo, portanto, qualquer vício na sentença.
2. O Magistrado não é obrigado a apreciar cada tese defensiva e nem a afastá-las de forma individualizada, sendo suficiente que decline, ainda que de forma concisa, os motivos pelos quais o acusado foi condenado, com remissão aos elementos probatórios existentes nos autos.
3. Não se verifica dos autos qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, já que a Defesa teve garantidos os seus direitos, podendo se manifestar amplamente ao longo do processo. Foram seguidas todas as formalidades em todos os atos processuais, oportunizando, ainda, à Defesa se manifestar no tempo e modo devidos, inclusive com a apresentação de alegações finais.
4. Não se vislumbra ocorrência de cerceamento de defesa se não restou indevidamente indeferida a produção de qualquer prova pela Defesa.
5. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida, que narrou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi agredida pelo réu, tendo sido suas declarações sido confirmadas pelos demais elementos de prova.
6. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso.
7. As pretensões relativas à fixação do regime inicial aberto e à baixa das medidas protetivas já foram alcançadas na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse aspecto.
8. Tendo em vista que não se comina pena de multa à contravenção penal de vias de fato, e que, portanto, tal pena não foi aplicada no caso concreto, carece à Defesa o interesse em sua exclusão ou redução.
9. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido, para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, c/c a Lei no 11.340/2006 (contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, nos moldes estabelecidos na sentença.